Tribunal: TJSP
Processo: 2276891-83.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Maria do Carmo Honorio
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-18
Data de publicação: 2020-08-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000665052
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 2276891-83.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de Cajamar, em que é
embargante FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA, são embargados
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAJAMAR, LUIZ
OSVALTER TOMAZIN, TEREZINHA DE FREITAS, GABRIELA SORIA MELO,
MIRTES FREITAS SÓRIA e MAGALI DE FREITAS SORIA.
ACORDAM, em 3a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOÃO
PAZINE NETO (Presidente sem voto), DONEGÁ MORANDINI E BERETTA DA
SILVEIRA.
São Paulo, 18 de agosto de 2020.
MARIA DO CARMO HONÓRIO
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2276891-83.2019.8.26.0000/50000 - ERA
2
Embargos de Declaração Cível no 2276891-83.2019.8.26.0000/50000
Embargante: Facebook Serviços Online do Brasil Ltda
Embargdos: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Cajamar, Luiz
Osvalter Tomazin, Terezinha de Freitas, Gabriela Soria Melo, Mirtes Freitas Sória
e Magali de Freitas Soria
Comarca: Cajamar
V. 2984
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
CONTRADIÇÃO,
OMISSÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. EFEITO
INFRINGENTE.
IMPOSSIBILIDADE.
EMBARGOS
REJEITADOS.
Trata-se de Embargos de Declaração interpostos por Facebook
Serviços Online do Brasil Ltda contra o Acórdão de páginas 294/300 dos autos de
principais, sob a alegação de que este contém contradição, omissão e
obscuridade.
É a síntese do necessário.
VOTO.
Conheço dos Embargos, porquanto tempestivos, mas nego-lhes
provimento, por não vislumbrar a existência de nenhuma omissão, obscuridade
ou contradição que justifique a declaração pleiteada.
Ao contrário do que sustenta o embargante, o conjunto
probatório foi detidamente analisado para a formação da convicção que deu

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2276891-83.2019.8.26.0000/50000 - ERA
3
ensejo à decisão embargada. Além de não haver omissão, o silogismo está
estruturado de forma coerente e não existe nenhuma premissa equivocada que
justifique a declaração pleiteada.
A insurgência quanto à multa por descumprimento da obrigação
não foi conhecida ante a taxatividade do artigo 1.015 do Código de Processo
Civil e a ausência de prejuízo ao embargante, uma vez que a fixação e o quantum
poderão ser revistos em sede de apelação. Ausente, portanto, qualquer razão para
o acolhimento da pretensão.
A propósito, o Colendo Superior Tribunal de Justiça tem
entendido que, “se os fundamentos do acórdão recorrido não se mostram
suficientes ou corretos na opinião do recorrente, não quer dizer que eles não
existam. Não se pode confundir ausência de motivação com fundamentação
contrária aos interesses da parte, como ocorreu na espécie. Violação do art. 489,
§ 1o, do CPC/2015 não configurada” (AgInt no REsp 1.584.831/CE, 2a Turma,
Rel. Min. Humberto Martins, j. 14/6/2016).
Na realidade, o embargante quer dar efeitos infringentes aos
embargos de declaração, o que é inadmissível por esta via processual.
Ainda que os Embargos de Declaração tenham sido opostos para
fins de prequestionamento, deve-se observar os limites estabelecidos pelo artigo
1.022 do Código de Processo Civil. Isso significa que o julgado deve conter
obscuridade, contradição, omissão ou erro material, para justificar o recurso, o
que não se verifica neste caso.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2276891-83.2019.8.26.0000/50000 - ERA
4
Há que se considerar também que, nos termos do artigo 1.025 do
Código de Processo Civil, “consideram-se incluídos no acórdão os elementos que
o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos
de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere
existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”. Isso significa que, ainda
que rejeitados os Embargos de Declaração, o Tribunal Superior poderá admitir
eventual recurso a ele dirigido, se entender que há vício no Acórdão, evitando-se
prejuízo à parte.
Nessas condições, REJEITO OS EMBARGOS, persistindo o
v. Acórdão tal como está lançado.
MARIA DO CARMO HONÓRIO
Relatora